Tribunal: TJMT
Processo: 1003459-11.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003459-11.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0002-30 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), BRUNO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 01.160.476/0001-52 (APELANTE), MANOEL PEDRO DE CARVALHO - CPF: 124.289.222-20 (ADVOGADO), VIEIRA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 04.409.884/0001-93 (APELANTE), PAULO SERGIO VICENTINI - CPF: 067.328.258-95 (ASSISTENTE), VALFIR BATISTA DE LIMA - CPF: 051.613.202-49 (ASSISTENTE), EDINILSON LIMA BARBOSA - CPF: 107.342.442-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL – FURTO DA CARGA – VEÍCULO DEIXADO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL EM PERNOITE NÃO INFORMADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que prevê o Código Civil, a empresa de transporte responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falhas na execução do contrato do qual decorre a obrigação de garantia de resultado, advinda da cláusula implícita de incolumidade pela qual se obriga a transportar, em total segurança, a mercadoria que lhe é confiada até o destino final contratado e que se mostra inerente aos contratos dessa natureza.

Na hipótese, houve falha na prestação do serviço por parte das transportadoras Apelantes, eis que não se desincumbiram de provar que informaram o local onde ficaria a mercadoria em pernoite, de modo que assumiram o risco pelo furto ocorrido no posto de gasolina em que o veículo e a carga foram deixados pelo motorista durante o pernoite, vez que não se acautelaram em manter a carga em segurança, e deve ser mantida a sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003459-11.2017.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNO TRANSPORTES LTDA. e VIEIRA COMERCIO TRANSPORTES LTDA.

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos

ajuizada pela empresa
TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou as Apelantes
ao pagamento de R$ 181.471,57 (cento e oitenta e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais.

Por fim, o Julgador de primeiro grau condenou as Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformadas, as Apelantes sustentam
que “
quem agiu com negligencia foi a própria Apelada, que deixou de realizar o seguro da carga, o que é comum quando da contratação desse tipo de carga
”.

Aduzem que a Apelada não providenciou a averbação da nota fiscal, o que impediu o motorista de seguir viagem com a carga, de modo que teve que estacionar num posto de gasolina.

Afirmam que “
não se pode concluir que houve negligência do motorista em deixar o veículo num posto de gasolina, pois o motorista recebeu uma ordem do gerente da Apelada para estacionar o veículo num lugar seguro, bem como aguardar que fosse providenciado a emissão de conhecimento da nota fiscal
”.

Ressaltam que
a jurisprudência é majoritária no sentido de reconhecer que o furto de carga, durante o transporte, é circunstância imprevisível, o que faz quebrar o nexo causal entre a suposta conduta do motorista e o dano experimentado pela Apelada.

Forte nesses argumentos, pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID 99553532.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Azpelada
TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA.
ajuizou
Ação de Reparação de Danos
em face das apelantes
BRUNO TRANSPORTES LTDA. e VIEIRA COMERCIO TRANSPORTES LTDA.

Em sua inicial, a Autora/Apelada sustentou que
subcontratou a requerida BRUNO TRANSPORTES LTDA. para transportar 60 mil litros de OLEO DIESEL A S 500.

Narrou que a carga tinha com o remetente a Empresa ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SA da cidade de Porto Velho – RO e como destino a filial da Empresa ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SA da cidade de Várzea Grande – MT.

Afirmou que a empresa subcontratada, por sua vez, em conjunto com a empresa VEIRA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA., disponibilizou um caminhão e dois reboques para o transporte.

Aduziu que “
o veículo transportador fora devidamente carregado em 29 de abril de 2017, as 14:10 horas. Contudo, o condutor e preposto das Requerida não prestou tal informação à Requerente. Simplesmente, se dirigiu à um posto de gasolina, localizado na cidade de Porto Velho-RO, estacionou o veiculo no pátio, e fora para sua casa. Retornando somente no dia seguinte. Ocasião que o veiculo e a carga já haviam sido furtados
”.

Ressaltou que, em razão do furto, recebeu uma nota de débito da empresa proprietária da Carga no valor de R$ 181.471,57 (cento e oitenta e um mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos), valor este que corresponde à mercadoria e o frete.

Asseverou que para não perder a cliente pagou o débito e, agora, reclama a reparação do dano em face dos responsáveis.

Sob tais argumentos, pugnou pela procedência da demanda, a fim de que as Requeridas/Apelantes fossem condenadas a repor a quantia de
R$ 181.471,57 (cento e oitenta e um mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos)
,
a título de danos materiais.

Citadas, as Requeridas/Apelantes apresentaram contestação, na qual pugnaram pela improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em de procedência da pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.

Em suas razões, as Apelantes sustentam, em síntese, que “
não se pode concluir que houve negligencia do motorista em deixar o veículo num posto de gasolina, pois o motorista recebeu uma ordem do gerente da Apelada para estacionar o veículo num lugar seguro, bem como aguardar que fosse providenciado a emissão de conhecimento da nota fiscal
”.

De início, saliento que n
os termos do que prevê o Código Civil, a empresa de transporte responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falhas na execução do contrato em decorrência da obrigação de garantia de resultado, advinda da cláusula implícita de incolumidade pela qual se obriga a transportar, em total segurança, a mercadoria que lhe é confiada até o destino final contratado.

A responsabilidade da empresa que oferece o serviço de transporte só poderá ser afastada se comprovada causa hábil ao rompimento do nexo de causalidade, ou seja, se presente circunstância capaz de autorizar a conclusão de que os danos não foram decorrentes do transporte por ela promovido.

Assim definem os artigos 730, 749 e 750 da legislação Civilista,
in verbis
:

Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.

Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Em outras palavras, somente poderá ser afastada a obrigação de indenizar advinda de ilícito ocorrido no contrato de transporte quando presente prova suficiente de hipótese do afastamento do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado.

Nesse sentido, a respeito da responsabilidade civil do transportador, está sedimentado o entendimento de que é objetiva, ou seja, não se analisa o elemento culpa, devendo o transportador demonstrar a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, ocorrência de caso fortuito ou de força maior).

Na hipótese, é incontroverso que a mercadoria não chegou ao seu destino em face do furto de carga, do qual foram vítimas as transportadoras Requeridas/Apelantes.

Destaco ser entendimento jurisprudencial que o roubo de carga consiste em evento que foge à previsibilidade da transportadora, caracterizando a ocorrência de força maior, o que afasta a sua responsabilidade.
Todavia
, o caso dos autos trata de furto de mercadorias e não de roubo, não se aplicando essa regra.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência de ID 99551333, o motorista da transportadora VEIRA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. informou ter estacionado a carreta no pátio do posto XII DE OUTUBRO carregado com 60 mil litros de óleo diesel AS 500, por volta das 17 horas do dia 29/04/2017, e foi para sua residência. Na manhã do dia seguinte, ao se dirigir ao posto para pegar a carreta e seguir viagem, verificou que o veículo, juntamente com a carga, haviam sido furtados.

Analisando o contexto da prova, é certo dizer que o motorista da Apelante recebeu a carga para ser transportada.

No entanto, a questão essencial para o deslinde da lide é saber se a Autora/Apelante tinha ciência de que o motorista deixaria o caminhão carregado pernoitar no posto de combustível onde ocorreu o furto.

De acordo com os depoimentos dos senhores Marcos Heller e Paulo Sergio Vicentini, a empresa Apelada não tinha conhecimento de que o caminhão iria pernoitar no pátio do posto, bem como que o motorista deveria providenciar a documentação e pernoitar no Posto da Ata, que possui vigia diuturno.

Vale destacar que o motorista da empresa Apelante deveria, no mínimo, ter informado claramente que a carga ficaria em local aberto, e se a Autora assim concordasse, estaria assumindo o risco de eventual furto.

Pelas provas dos autos, não há elementos que apontem que o preposto da Apelante tenha dado informação a respeito do local em que ficaria o caminhão e a carga.

Ressalto que as Apelantes não fizeram prova hábil de que a Apelada tenha assumido o risco de a carga permanecer em local aberto até que o motorista retornasse para seguir viagem.

Desse modo, conclui-se que as Recorrentes não se desincumbiram de provar que informaram o local onde ficaria a mercadoria, de modo que assumiram o risco pelo ocorrido, uma vez que não se acautelaram em manter a carga em segurança, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE CARGA. HIPÓTESE EM QUE SE TORNA INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR, UMA VEZ QUE CONSTATADA NEGLIGÊNCIA NA CONDUTA DO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA. CARRETA QUE TRANSPORTAVA A MERCADORIA FOI DEIXADA NO PÁTIO DE UM POSTO, ENQUANTO O MOTORISTA SAIU COM O CAVALINHO PARA FAZER REVISÃO. VERIFICADA A RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA EM REPARAR OS DANOS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA. UNÂNIME. APELO PROVIDO, COM DECLARAÇÃO DE VOTO DO DES. ANTÔNIO MARIA RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD. (TJRS. Apelação Cível 70079745741. Rel. Des.a Katia Elenise Oliveira da Silva. Julgado em 05/12/2018. 11.a Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. FURTO DE CARGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. 1. É objetiva a responsabilidade do transportador que assume uma obrigação de resultado, incumbindo-lhe o traslado em segurança das mercadorias ao destino convencionado, nos termos dos artigos 730 e 749 do Código Civil. 2. É cediço que em relação à culpa exclusiva de terceiro capaz de afastar o nexo de causalidade entre os danos e a atividade de transporte, apenas aqueles fatos que constituem fortuito externo são capazes de afastar o dever de indenizar, por serem inevitáveis e sem qualquer conexão com a atividade de transporte desenvolvida ou com os riscos dela advindos. 3. Situação analisada que envolve o furto da carga em circunstâncias diretamente relacionadas com as decisões tomadas pelo motorista destacado pela empresa ré para conduzi-la. Responsabilidade objetiva da empresa transportadora não elidida. 4. Valor do contêiner que deve ser abrangido pela reparação do dano material. 5. Honorários recursais devidos pela ré. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA E DESPROVIDA A DA RÉ. (TJRS. Apelação Cível 70083984245. Rel. Des.a Cláudia Maria Hardt. Julgado em 30/10/2020. 12.a Câmara Cível).

Por estes fundamentos,
nego provimento ao apelo e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021